Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por Edna de Araújo Vieira contra sentença de Id. 39838015, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede reconvenção pela apelante e procedentes os pleitos realizados na peça inicial por sua genitora, Idália de Araújo Vieira, nos seguintes termos: 1) Declarar rescindido o contrato de locação entabulado entre as partes, ante a falta de pagamento dos aluguéis, e demais encargos, decretando-se o despejo da requerida, expedindo-se, para tanto, o respectivo mandado de despejo. 2) Condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis em atraso, do valor de R$ 20.672,07 (vinte mil, seiscentos e setenta e dois reais e sete centavos), bem como os aluguéis que forem vencendo durante a tramitação do feito, até a efetiva entrega das chaves do imóvel ou até a efetivação do despejo. A correção monetária e os juros de mora deverão incidir a partir do inadimplemento de cada parcela de aluguel atrasado. No que toca aos pedidos formulados na inicial, condeno a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. No que toca ao pedido Reconvencional, condeno a parte Reconvinte ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Fica suspensa a cobrança da verba de sucumbência por se tratarem de beneficiários da Justiça Gratuita. Irresignada, a parte requerida recorreu (Id. 39838020), a fim de obter a reforma da r. sentença para “(...) determinar que o imóvel seja usado para fins comerciais da herdeira”, repristinando, para tanto, as mesmas razões lançadas na contestação/reconvenção (Id. 39837984), sem impugnar especificamente os fundamentos da sentenciante. Preparo não recolhido em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão de Id. 39837994. A apelada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, apesar de regularmente intimada, conforme certidão de Id. 39838024. É o relatório do essencial. Decido. Razões de não conhecimento da apelação. A d. Magistrada julgou improcedentes os pedidos formulados em sede reconvenção pela apelante e procedentes os pleitos realizados na exordial por sua genitora, Idália de Araújo Vieira, com base nos seguintes fundamentos: a) o espólio de Joaquim José Vieira, representado pela apelada, é proprietário do imóvel locado à apelante, uma das herdeiras do inventário, que deve pagar aluguel aos demais herdeiros, conforme contratado com o espólio; b) é incontroverso o fato de que a apelante não vem pagando os aluguéis, nem desocupa o imóvel, sendo certo que os alugueres foram reajustados para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); e c) não há como deferir o pedido reconvencional de condenação da apelada, tendo em vista que não há como haver prestação de contas ou compensação de valores nestes autos, relativos a bens e dívidas do inventário, os quais, inclusive, sequer são líquidos, certos ou exigíveis, não se devendo olvidar que a prestação de contas pela inventariante deve ser feita na via administrativa, como incidente do inventário, ou em ação própria. Da análise das razões recursais, constata-se que a apelante não impugnou detidamente as razões de decidir da magistrada sentenciante, ao contrário, limitou-se a repetir os argumentos já lançados na contestação/reconvenção (Id. 39837984), formulados nos seguintes termos: Ocorre que, a apelante somente tem a renda proveniente de seu comércio, não outra renda, a r. sentença, desconsiderou o fato de que a apelada por 70 (Setenta) meses vem recebendo alugueis do referido imóvel e de outros bens, sem fazer qualquer repasse para a requerida. Desta feita, a autora ao longo dos 70 (Setenta) meses recebeu mensalmente o valor de R$ 4.700,00 (Quatro Mil e Setecentos Reais) que totaliza o valor de R$ 329.000,00 (Trezentos e Vinte e Nove Mil Reais), somente á titulo de aluguel, SEM FAZER REPASSE AOS 08 (OITO) HERDEIROS. Assim sendo, tendo em vista que a requerente tem o direito de 50% (Cinqüenta) por cento com relação aos alugueis acima citados, os outros 50% (Cinqüenta) por cento devem ser repassados aos demais herdeiros. Por tais razões, no mínimo teria que ter abatimento de valores, respeitando os direitos da ora herdeira, que com a sentença não foi dado o valor necessário, pelo contrario, houve medida extrema. Desta forma, verifico que a apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pela sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Desta forma, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe à apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, esta deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente quanto à impossibilidade de haver prestação de contas ou compensação de valores nestes autos, relativos a bens e dívidas do inventário, os quais, inclusive, sequer são líquidos, certos ou exigíveis, não se devendo olvidar que a prestação de contas pela inventariante deve ser feita na via administrativa, como incidente do inventário, ou em ação própria, como bem ressaltado pela sentenciante. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Não fosse bastante a falta de adequação da apelação, em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o pleito formulado na peça recursal, para se “(...) determinar que o imóvel seja usado para fins comerciais da herdeira”, sequer foi submetido à apreciação do Juízo de origem, evidenciando que a análise correlata pelo Tribunal implicaria supressão de instância. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 17/08/2021 e a sentença prolatada em 30/06/2022. O valor da causa foi estimado em R$ 20.672,07 (vinte mil, seiscentos e setenta e dois reais e sete centavos) e o da reconvenção em R$ 34.955,82 (trinta e quatro mil reais, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no que concerne os pedidos formulados na peça inicial, assim como sobre o valor atribuído à causa, quanto ao pleito reconvencional. Dispositivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Julgo prejudicado o pedido de antecipação de tutela, diante do não conhecimento do recurso. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo os honorários recursais de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, no que concerne os pedidos formulados na peça inicial, assim como sobre o valor atribuído à causa, quanto ao pleito reconvencional, observada a condição suspensiva de sua exigibilidade, conforme artigo 98, § 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator